Tribunal: TJDFT
Processo: 0710597-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD. TEIMOSINHA. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. PARCIMÔNIA NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. EFETIVIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. PENHORA SOBRE CRÉDITOS RECEBÍVEIS PELA ATIVIDADE EMPRESARIAL. EQUIPARAÇÃO A PENHORA DO FATURAMENTO. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). NECESSIDADE. CONSERVAÇÃO DA EMPRESA. MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora seja relevante a inovação tecnológica incorporada ao Sisbajud para reiteração automática de bloqueios, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
2. Assim, ainda que seja possível a realização episódica e pontual de nova pesquisa via sistema Sisbajud, é certo que se revela impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, tal qual pretendido pela agravante, o que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial.
3. Na hipótese, o Juízo de origem, em momento anterior, deferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud, na modalidade de bloqueio automático (teimosinha), para busca de ativos financeiros da executada/agravada. Desse modo, a renovação de diligência, revela-se impertinente e desarrazoada, em decorrência do mencionado impacto na gestão dos processos na unidade judicial. Inclusive, o Juízo de origem tem adotado medidas para quitação da dívida, tal como pesquisa no sistema Sniper.
4. O pleito de que seja enviado ofícios a planos de saúde para determinar o bloqueio de recebíveis também não merece prosperar.
5. Nota-se que o Juízo de origem, em decisão anterior à recorrida, determinou que a agravante/exequente comprovasse “com quais planos de saúde a executada mantém vínculo comercial”, mas a ordem não foi cumprida. Por conseguinte, “a fim de evitar a realização de diversas diligências infrutíferas, diante da grande quantidade de planos de saúde indicados no id 145442541”, foi deferido o pedido de “penhora de 10% dos recebíveis pela pessoa jurídica FEME - FAMILIA EXAMES MEDICOS LTDA - ME, CNPJ: 10.632.899/0001-19, e suas filiais - CNPJs 10.632.899/0004-61; 10.632.899/0003-80 e 10.632.899/0002-08, inicialmente apenas em relação à operadora de saúde CASSI”. O Juízo de origem também deferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) dos recebíveis de cartão de crédito/débito da pessoa jurídica agravada e de suas filiais.
6. Se a exequente/agravante não demonstrou vínculo comercial da executada/agravada (sociedade empresária prestadora de serviços ambulatoriais) com outros planos de saúde, escorreita a decisão recorrida ao indeferir o pedido extensivo, sob pena de provimento jurisdicional incerto.
7. À luz da exigência contida no art. 866, § 1o, do CPC, e em observância aos princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução, não é possível a penhora ilimitada dos valores a serem recebidos pela executada em razão da atividade empresarial desempenhada, como pleiteia a parte agravante. Logo, escorreita a decisão do Juízo de origem que estipulou o patamar máximo de 10% (dez por cento) dos créditos recebíveis pela pessoa jurídica executada/agravada em relação a operações realizadas por meio de cartões de crédito/débito e serviços prestados à operadora de plano de saúde Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil.
8. Recurso conhecido e desprovido.